Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Como questão inicial, o agravante novamente pleiteia a gratuidade judiciária. Ocorre que pedido idêntico foi formulado por ocasião do AGI 0725980-72.2019.8.07.0000, no qual a parte pleiteou desistência após a intimação para comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para concessão do benefício. Diante do exposto, comprove a modificação do cenário fático após a interposição do AGI 0725980-72.2019.8.07.0000 ou efetue o recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator